Tribunal: TJPA
Processo: 0000261-32.2017.8.14.0089
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0000261-32.2017.8.14.0089
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: ODIVALDO EVANGELISTA MORAES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL RATIFICADO PELAS VÍTIMAS EM JUÍZO. PROVA APTA PARA MANTER O ÉDITO CONDENATÓRIO. DETRAÇÃO DO §2º DO ART. 387 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM APRECIAR REFERIDO PEDIDO. VETOR JUDICIAL DOS ANTECEDENTES VALORADO DE FORMA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. EQUÍVOCO CORRIGIDO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA MODIFICADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

O reconhecimento do acusado, realizado por meio de fotografia no inquérito policial e confirmado em juízo, pode servir de alicerce para o édito condenatório. Precedente do STJ.
2.

Não há nos presentes autos elementos suficientes que permitam a averiguação do tempo em que o recorrente ficou preso antes da prolação do édito condenatório, motivo pelo qual revela-se inviável a apreciação do pleito de detração do §2º do art. 387 do CPP.
3.

Verifica-se, de ofício, que na fixação da pena base, a única circunstância judicial que militou em desfavor do recorrente foram os antecedentes. Todavia, não há registro de sentença condenatória transitada em julgado em nenhum dos processos mencionados na certidão de fls. 66, razão pela qual sua apreciação está equivocada, devendo ser neutra, na forma do entendimento da Súmula nº 444 do STJ, impondo uma nova dosimetria das penas.
4.

PENA APLICADA.
Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias multa. Não há atenuantes nem agravantes. Inexistem causas de diminuição da pena. Presente a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, inc. II), motivo pelo qual as reprimendas são majoradas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as sanções definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
5.

Recurso conhecido e improvido. Pena modificada de ofício. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, bem como, de ofício, condenar o apelante pelo crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 08 de setembro de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

ODIVALDO EVANGELISTA MORAES
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 26 (vinte e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante afirma que não existem provas suficientes para manter o édito condenatório porque o seu reconhecimento realizado no inquérito policial pela vítima não seguiu o rito do art. 226 do CPP.

Aduz ainda que não foi aplicada a detração prevista no §2º do art. 387 do CPP.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou, subsidiariamente, que haja a detração para modificar o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Em contrarrazões, o apelado defende o parcial provimento do apelo tão somente para ser aplicada a detração.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 11/09/2016, na cidade de Melgaço, o apelante, em companhia de um comparsa não identificado, subtraiu, mediante ameaça, subtraíram os telefones celulares das vítimas Euler Lopes Fialho e Rubens Márcio Souza da Silva.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante afirma que não existem provas suficientes para manter o édito condenatório porque o seu reconhecimento realizado no inquérito policial pela vítima não seguiu o rito do art. 226 do CPP.

Quando do inquérito policial (fls. 14), a vítima Rubens Márcio Souza da Silva reconheceu o apelante como a pessoa que subtraiu seu telefone celular, ressaltando que, nessa oportunidade, foram lhe apresentadas várias fotografias de outras pessoas que tinham passagem pela polícia.

Ressalta-se que este ato foi ratificado pelo depoimento das vítimas em juízo (fls. 47/48).

Dessa forma, o reconhecimento do acusado, realizado por meio de fotografia no inquérito policial e confirmado em juízo, pode servir de alicerce para o édito condenatório, conforme orienta o Colendo STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. TRÂNSITO. DOLO EVENTUAL. COMPATIBILIDADE COM A TENTATIVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência sedimentada desta Corte é a de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017).
2. A jurisprudência dos tribunais pátrios admite o reconhecimento do acusado através de fotografias, o qual, se ratificado em juízo sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1662901/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 14/05/2020)

Ocorre que na fixação da pena base, verifica-se, de ofício, que a única circunstância judicial que militou em desfavor do recorrente foram os antecedentes. Todavia, não há registro de sentença condenatória transitada em julgado em nenhum dos processos mencionados na certidão de fls. 66, razão pela qual sua apreciação está equivocada, devendo ser neutra, na forma do entendimento da Súmula nº 444 do STJ, impondo uma nova dosimetria das penas.

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias multa.

Não há atenuantes nem agravantes.

Inexistem causas de diminuição da pena. Presente a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, inc. II), motivo pelo qual as reprimendas são majoradas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as sanções definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Quanto ao pedido de detração, esclareça-se que não há nos presentes autos elementos suficientes que permitam a averiguação do tempo em que o recorrente ficou preso antes da prolação do édito condenatório, motivo pelo qual revela-se inviável a sua apreciação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, bem como, de ofício, condeno o apelante pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 08 de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator